Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-39.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010768-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL VIANA AGULHAO - CPF: 021.730.141-02 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1010768-39.2024.8.11.0003 – RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

RAFAEL VIANA AGULHAO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONSÓRCIO DE VEÍCULO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELA ADMINISTRADORA - LEGALIDADE DOS DESCONTOS CONTRATUAIS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – TAXA DE ADESÃO – FUNDO DE RESERVA – SEGURO DE VIDA – MULTA PENAL – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, exigindo para sua aplicação a demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando a controvérsia gira em torno da interpretação de cláusulas contratuais e da aplicação da legislação específica de consórcios (Lei no 11.795/2008).

2. É lícita a cobrança de taxa de administração pelas administradoras de consórcio, tendo estas liberdade para estabelecer seu percentual, conforme Súmula 538 do STJ.

3. Não configura
bis in idem
a retenção simultânea de taxa de adesão e taxa de administração, quando expressamente previstas no contrato e com naturezas distintas, estando a primeira destinada a remunerar despesas iniciais com a comercialização da cota e a segunda os serviços de administração do grupo durante toda sua existência.

4. O valor relativo ao fundo de reserva somente deve ser restituído ao consorciado desistente se houver saldo positivo quando do encerramento do grupo, na proporção de sua contribuição, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.363.781/SP).

5. Não caracteriza venda casada a contratação de seguro de vida prevista expressamente no contrato de consórcio, quando inexiste comprovação de que o consumidor tenha sido compelido à contratação ou que lhe tenha sido negada a opção de não contratar, bem como o apelante pode usufruir da respectiva cobertura.

6. É lícita a aplicação de cláusula penal ao consorciado desistente, com fundamento no artigo 53, §2o do CDC e no artigo 10, §5o da Lei no 11.795/2008, representando prefixação contratual das perdas e danos advindas do descumprimento das obrigações assumidas.

7. A mera insatisfação com descontos realizados em conformidade com o contrato e a legislação aplicável não configura dano moral indenizável, por constituir mero aborrecimento ou dissabor, insuficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

8. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL VIANA AGULHÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais
proposta em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, para reconhecer a legalidade da manutenção dos valores relativos às taxas de administração e adesão, seguro de vida e fundo de reserva, sendo que a restituição desta última tarifa somente se dará em caso de saldo positivo do agente econômico quando liquidado. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais repartidas em 50% para cada parte e arbitrando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa, para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de inversão do ônus da prova; (ii) a configuração de venda casada em relação ao seguro de vida; (iii) ausência de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal; (iv) ocorrência de
bis in idem
na retenção da taxa de adesão e administração; e (v) configuração dos danos morais, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando, preliminarmente, pela impugnação à concessão da justiça gratuita ao recorrente e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da impugnação à justiça gratuita

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça formulada pela apelada, melhor sorte não lhe assiste.

Isto porque, conforme entendimento pacífico, a declaração de hipossuficiência firmada pelo autor goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária, que impugna tal condição, o ônus de comprovar a inexistência da alegada hipossuficiência financeira.

No presente caso, a recorrida não apresentou provas robustas capazes de elidir a presunção de hipossuficiência do autor, não bastando para tanto a mera alegação de que o valor do consórcio contratado seria incompatível com a condição de necessitado.

Mantenho, portanto, o benefício da gratuidade judiciária concedido ao apelante.

Mérito

Denota-se dos autos que
RAFAEL VIANA AGULHÃO
ajuizou a
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais
em face de
MULTIMARCAS CONSÓRCIOS
, aduzindo:
“O autor alega que em 10.11.2016, firmou junto a ré, um contrato de consórcio pertencente a proposta no. 306663, para aquisição de automóvel no importe de R$ 45.240,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais). Que efetuou o pagamento de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), referente à adesão do contrato e mais uma parcela inicial do consórcio no importe de R$ 689,89 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Sustenta que em razão de situação financeira, não obteve condições de continuar com o pagamento do consórcio. Diz que procurou a requerida para reaver os valores pagos, contudo foi informado que somente poderia obter a restituição dos referidos valores ao final do encerramento do grupo ou com a contemplação de sua cota. Segue narrando que em 23.11.2021, sua cota foi sorteada, e que lhe foi restituído o importe de R$ 573,65 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), já deduzidos os valores à título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida, e quaisquer outras taxas que se referirem a contribuição para a conta fundo comum do grupo, e que tais descontos são indevidos. Argumenta que tentou, por diversas vezes, resolver o problema junto a demandada, porém sem sucesso. Afirma que se sente enganado e ludibriado. Assevera a incidência do CDC e que fazem jus à devolução dos valores pagos, bem como, o ressarcimento dos danos descritos na inicial. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.”

A requerida apresentou contestação.

Impugnação a contestação.

A douta magistrada singular, Dra.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI,
julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado
.

Pois bem.

Da inversão do ônus da prova

Sustenta o apelante que o juízo de origem deveria ter aplicado a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, VIII, do CDC. Contudo, tal inversão é medida excepcional que depende da demonstração dos requisitos legais - verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso em análise, embora seja inequívoca a aplicação do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, a inversão do ônus da prova mostra-se desnecessária, pois as questões debatidas nos autos são eminentemente de direito ou de fato documentalmente comprovado, dispensando dilação probatória específica.

A controvérsia principal gira em torno da legalidade das cláusulas contratuais que autorizam os descontos efetuados pela administradora de consórcios quando da devolução de valores ao consorciado desistente, consoante aplicação da legislação específica de consórcios (Lei no 11.795/2008),

matéria que pode ser resolvida pela análise do contrato, da legislação aplicável e da jurisprudência sobre o tema, prescindindo da produção de provas adicionais.

Desse modo, não há nenhuma ilegalidade na decisão de primeiro grau ao não aplicar a inversão do ônus da prova, uma vez que tal providência não se fazia necessária para o adequado julgamento da causa.

Da legalidade dos descontos efetuados

Não há qualquer dúvida de que os contratos de consórcio submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e vedação às cláusulas abusivas.

No entanto, as cláusulas que autorizam os descontos quando da devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, desde que expressamente previstas no contrato, não são, por si só, consideradas abusivas, conforme entendimento já consolidado pela jurisprudência.

Da taxa de administração e taxa de adesão

Como é cediço, a taxa de administração representa a remuneração pelo custo da prestação dos serviços realizados pela administradora do consórcio, ou seja, formação, organização e administração do grupo.

Na hipótese, verifica-se que agiu com acerto a magistrada a quo, ao manter o percentual de 16% cobrado pela requerida quanto a taxa de administração do grupo de consórcio, posto que, consoante os termos do enunciado da Súmula no 538, STJ, “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. ”

Tal entendimento foi adotado quando do julgamento do REsp no 1.114.606/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos da ementa adiante transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.

1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp no 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp no 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp no 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp no 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp no 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp no 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ).

2 - O Decreto no 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei no 8.177/91.

3 - Recurso especial provido. ”
(STJ - REsp 1114606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012)

Aliás, a própria Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, em seu artigo 5o, §3o, estabelece expressamente o direito da administradora à cobrança de taxa de administração:

"Art. 5o, §3o A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35."

Quanto à taxa de adesão, esta representa antecipação da taxa de administração, conforme prevê o artigo 27, §3o da mesma Lei:

"Art. 27, §3o É facultado estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores."

Dessa forma, o artigo 27, §3o da referida lei autoriza a cobrança de valor a título de antecipação da taxa de administração (taxa de adesão), destinada ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas e remuneração de representantes.

Dessa forma, não há que se falar em
bis in idem
na cobrança da taxa de adesão e da taxa de administração, pois possuem naturezas distintas, ainda que relacionadas. A primeira destina-se a remunerar as despesas iniciais com a comercialização da cota, enquanto a segunda remunera os serviços de administração do grupo durante toda sua existência. Além disso, o valor pago a título de taxa de adesão é deduzido do valor total da taxa de administração, conforme prevê o inciso II do §3o do artigo 27 da Lei no 11.795/2008, não havendo, portanto, dupla cobrança.

Ademais, o contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que a taxa de adesão não seria devolvida em caso de desistência, cláusula esta que o autor teve pleno conhecimento ao firmar o ajuste.

“ID. 289083394 - Pág. 16 - Cláusula Quadragésima Terceira

"Parágrafo Segundo – Dos valores pagos e que serão restituídos ao CONSORCIADO excluído, a ADMINISTRADORA decotará: os valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, seguro de vida e quaisquer outras taxas que não se referirem à contribuição para a conta fundo comum do grupo."

Do fundo de reserva

Quanto ao fundo de reserva, trata-se de recurso destinado a garantir o equilíbrio financeiro do grupo, cobrindo eventuais inadimplências e outras despesas relacionadas a ele. A Lei 11.795/2008 prevê expressamente essa possibilidade em seu art. 27, §2o:

"
Art. 27, §2o O fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, inclusive para restituição a consorciado excluído
."

Conforme entendimento do STJ, eventual saldo positivo desse fundo deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, após o encerramento do grupo, na proporção de sua contribuição.

Portanto, agiu corretamente a magistrada singular ao reconhecer a legalidade da manutenção dos valores relativos ao fundo de reserva, condicionando sua restituição à existência de saldo positivo após o encerramento do grupo.

Do seguro de vida

No tocante ao seguro de vida, a contratação está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, notadamente na Cláusula Septuagésima Oitava e seguintes (ID. 289083394 - Pág. 22/23), não se vislumbrando a apontada "venda casada".

A caracterização da venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC, ocorre quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço não desejado pelo consumidor, sem que lhe seja dada a possibilidade de escolha.

No caso em tela, não ficou demonstrado que o seguro de vida tenha sido imposto ao autor como condição para a contratação do consórcio. Pelo contrário, houve expressa previsão contratual da contratação do seguro, com detalhamento de suas características e coberturas, conforme se verifica nas cláusulas do contrato juntado aos autos.

Ademais, o seguro de vida em grupo tem função específica de proteção ao próprio consorciado e aos demais integrantes do grupo, garantindo a quitação do saldo devedor em caso de sinistro, sendo comum e legítima sua previsão nos contratos de consórcio.

O apelante, durante o período em que permaneceu vinculado ao grupo de consórcio, usufruiu da cobertura securitária, de modo que a retenção dos valores pagos a título de seguro é plenamente justificável, não caracterizando qualquer ilegalidade, muito menos venda casada.

Com efeito, trata-se de uma garantia que beneficia o consorciado e o próprio grupo, na eventualidade de algum sinistro.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

“Consórcio. Desistência. Devolução das importâncias pagas. A importância a ser devolvida não compreenderá a parcela correspondente a taxa de administração e prêmio de seguro. Incluirá, entretanto, a destinada ao fundo de reserva."
(STJ - 3a Turma - REsp 171.294-SP - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j. 21.03.2000 - DJ 25.09.2000).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE PARTICIPANTE – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRÊMIO DO SEGURO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 538 DO STJ – MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – FUNDO DE RESERVA - DEDUÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO GRUPO CONSORCIAL, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – SÚMULA 35 DO STJ – JUROS DE MORA A INCIDIR DEPOIS DO 30o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A administradora de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, nos termos da Súmula 538 do STJ, sendo possível o desconto da aludida taxa.

Devem ser deduzidos do montante a ser restituído, das parcelas concernentes ao prêmio do seguro, pois, durante o período em que permaneceu no grupo, o consumidor estava acobertado de possível sinistro.

O fundo de reserva visa conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos, como por exemplo a inadimplência.

Após encerramento do grupo, existindo saldo positivo em conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Ausente previsão acerca da multa contratual em favor do grupo de consórcio, por eventual descumprimento de obrigações pelo consorciado desistente, descabida sua incidência à quantia a ser restituída.

O valor pago deverá ser corrigido pelo INPC a contar do desembolso de cada parcela e os juros moratórios de 1% ao mês a contar do primeiro dia após o sorteio da cota excluída ou, ainda, trinta dias após o encerramento do grupo. ”
(TJMT – RAC. No 0015488-30.2016.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, publicado no DJE 05/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - DESISTÊNCIA - CLÁUSULA PENAL - INCIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PRÊMIO DE SEGURO - RETENÇÃO.

1. O princípio da demanda restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da causa de pedir propostos pelos litigantes, vedado o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício citra, extra ou ultra petita.

2. Conforme entendimento do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo, assim, ilegalidade ou abusividade da taxa contratada no percentual de 14% (quatorze por cento).

3. A taxa de administração e o prêmio de seguro devem ser deduzidos da restituição ao consorciado desistente, uma vez que utilizados para a cobertura das despesas inerentes à administração do consócio.

4. Mostra-se cabível a aplicação de multa compensatória em favor do grupo, já que a desistência de um dos consorciados a todos onera.

5. O consorciado excluído tem direito a receber as parcelas pagas ao grupo, corrigidas monetariamente desde os desembolsos, e acrescidas de juros de mora a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, oportunidade em que se caracteriza a mora da administradora.

6. Sentença anulada. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.154824-7/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2020, publicação da súmula em 12/08/2020)

Da multa penal

No que concerne à multa penal, trata-se de cláusula contratualmente prevista com suporte legal no artigo 10, §5o, da Lei 11.795/2008, que dispõe:

"Art. 10, §5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra."

O percentual de 20% estabelecido no contrato está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e não se mostra abusivo, porquanto visa compensar os prejuízos decorrentes da desistência do consorciado, que afeta o planejamento e a viabilidade econômica do grupo.

Aliás, o STJ tem entendido que a penalidade de 20% sobre o valor a ser restituído não se mostra desproporcional ou abusiva, diante das peculiaridades do sistema de consórcios, baseado na contribuição coletiva para aquisição de bens.

Ademais, o art. 53, §2o, do CDC, ao tratar especificamente dos contratos de consórcio, estabelece que:

"§2o Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo."

Ao contrário do que alega o apelante, a aplicação da cláusula penal em contrato de consórcio não depende necessariamente da comprovação específica e individualizada de prejuízo ao grupo, pois tal prejuízo é presumido pela própria natureza do sistema consorcial, em que a desistência de um participante impacta diretamente o planejamento financeiro do grupo e a expectativa dos demais consorciados.

Portanto, a desistência do consorciado, inegavelmente, causa desequilíbrio ao grupo, que precisa repartir as perdas daí advindas. A jurisprudência reconhece que a cláusula penal, na forma pactuada, nada mais é do que a prefixação contratual das perdas e danos advindas do descumprimento das obrigações assumidas pelo consorciado desistente. Não se mostra razoável exigir que a administradora comprove precisamente o prejuízo causado ao grupo pela saída do consorciado, uma vez que o percentual estabelecido contratualmente se presta justamente a presumir tal prejuízo.

Portanto, não há ilegalidade na aplicação da multa contratualmente prevista.

Dos danos morais

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se constata a ocorrência de conduta ilícita por parte da apelada capaz de ensejar tal reparação.

No caso em análise, não restou demonstrada situação que tenha ocasionado dor, sofrimento, abalo psicológico ou constrangimento ao apelante, que inclusive, fora quem deu ensejo a desistência do consorcio.

A mera insatisfação com os descontos efetuados pela administradora, em conformidade com o contrato e a legislação aplicável, constitui mero aborrecimento, dissabor ou frustração, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável. Não se pode confundir o legítimo inconformismo da parte com a efetiva ofensa moral capaz de abalar sua dignidade ou seus direitos da personalidade.

O apelante invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, mas não demonstra de forma concreta como sua condição pessoal foi afetada pela conduta da apelada, limitando-se a argumentos genéricos sobre a suposta abusividade dos descontos efetuados - descontos estes que, conforme já demonstrado, possuem respaldo legal e contratual.

Além disso, o tempo despendido pelo autor para solucionar administrativamente a controvérsia ou para buscar a tutela jurisdicional não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de ônus comum a qualquer pessoa que participa de relações negociais na sociedade moderna.

Diante disso, não há elementos nos autos que justifiquem a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Consequentemente, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025